Tribunal: TJSP
Processo: 2227738-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2227738-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é impetrante/paciente
CLÉBER STEVENS GERAGE, é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DO
FORO DE ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227738-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14026
2
Habeas corpus no 2227738-47.2020.8.26.0000
Comarca de Atibaia -2a Vara Criminal (Autos no 0009016-97.2001.8.26.0048)
Impetrantes/Paciente: CLÉBER STEVENS GERAGE
Voto no 14026
Habeas corpus. Sigilo. Não havendo qualquer ato ilícito que
possa ser atribuído à autoridade judiciária de primeira
instância, não cabe, por consequência, conhecer da
impetração diretamente perante este Tribunal de Justiça.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com reclamo de
liminar, impetrada pelo próprio paciente Cléber Stevens Gerade
que estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 2a
Vara da Comarca de Atibaia que, ao que parece, indeferiu a
retirada dos autos do sistema SAJ, em violação ao artigo 202 da
LEP e artigo 748 do Código de Processo Penal, eis que, embora
arquivado o referido processo ainda consta das informações no
distribuidor, consoante certidão datada de 21/09/2020. Diante
disso, o impetrante/paciente reclama a concessão de decisão
liminar para que seja determinada a exclusão de qualquer
informação acerca dos autos nos órgãos do Estado.
Negada a liminar (fls. 17-18), foram prestadas informações
pela Autoridade indicada como coatora (fls. 21), tendo a
Procuradoria de Justiça opinado pelo não conhecimento da
ordem, ou, caso contrário, pela sua denegação (fls. 43-45).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227738-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14026
3
Não se conhece da presente impetração.
Ao contrário do alegado pelo paciente, verifica-se das
informações prestadas às fls. 21 que o processo físico no
0009016-97.2001.8.26.0048, estava arquivado em caixa no
1422/2012 e 1423/2012, tendo sido emitida certidão na data da
prestação das informações com todos os despachos cadastrados
no SAJ, bem como foi juntada pesquisa feita no sítio do Tribunal
de Justiça com o nome do paciente às fls. 38, comprovando que
não consta o nome do paciente.
Ademais, como bem ressaltado pelo Procurador de Justiça
preopinante às fls. 43, não há nos autos principais quaisquer
pedidos pendentes de apreciação, o que impede o conhecimento
do pleito, por este Tribunal de Justiça.
Neste contexto, forçoso concluir que a pretensão do
paciente deve ser analisada, inicialmente, pelo juízo próprio, o
qual detém a competência originária para apreciação da matéria
em tela, sob pena de supressão de instância.
Em face do exposto, não se conhece da presente
impetração.
Mazina Martins
Relator